Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), absolvendo-a dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), por reconhecimento da prescrição. A pena foi fixada em 06 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional por dois anos. Ademais, a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais a cada uma das vítimas. A Defesa recorreu requerendo a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal e se a fração de 1/8 utilizada na primeira fase da dosimetria da pena é adequada ou se deveria ser aplicada a fração de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a correção de erro material na sentença, quando, na primeira fase da dosimetria da pena, o sentenciante, embora tenha avaliado negativamente apenas as circunstâncias do crime, faz referência, por ocasião da exasperação da pena, equivocadamente, aos antecedentes.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
6. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para fixação da indenização decorrente de crime, além do pedido expresso na denúncia, mostra-se imprescindível a indicação exata do valor mínimo indenizatório, sob pena de clara ofensa aos princípios do contraditório, da congruência e do próprio sistema acusatório.

V. DISPOSITIVO E TESE
Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Erro material corrigido de ofício.
Tese de julgamento:
"1. A condenação por lesão corporal pode ser sustentada por prova testemunhal corroborada por laudo pericial. 2. A fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena é compatível com a jurisprudência consolidada, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração diversa.3. A condenação ao pagamento de indenização decorrente de crime deve ser afastada quando não houver indicação exata do valor na denúncia."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, caput; 147, caput; 150, caput; 59; 69; 33, §2o, “c”, c/c §3o; 44. CPP, art. 386, VII; art. 387, IV
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.121.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025
STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023
TJDFT, Acórdão 2001575, 0706417-80.2024.8.07.0012, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025
TJDFT, Acórdão 1998536, 0706805-93.2023.8.07.0019, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 15/05/2025